Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701303-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEUZA MARIA TRAUZZOLA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0734980-88.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 219036966, na origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada Neuza Maria Trauzzola no id. 217357128, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da quantia total de R$ 21.043,92, sendo R$ 83,60 em conta mantida junto ao Banco XP S.A.; R$ 3.062,31 em conta do Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.; R$ 3.446,68 em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal; R$ 14.020,37 em conta do Banco BRADESCO S.A.; e R$ 430,96 junto ao NU PAGAMENTOS IP, conforme espelho de consulta SISBAJUD de id. 217348849. Alega a executada que as constrições são indevidas por terem recaído sobre verba de aposentadoria e honorários, bem como sobre montante inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança. Insurge-se, também, quanto ao valor do débito em execução, oferece crédito em penhora e pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Junta documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 217975991, pela manutenção dos bloqueios SISBAJUD, nos termos realizados. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, além da previsão do inciso X do mesmo artigo, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar e/ou depositada em conta poupança, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Com efeito, não é possível aferir a veracidade das alegações, uma vez que sequer houve juntada de extratos bancários das contas da executada em que recaíram os bloqueios, o que inviabiliza, inclusive, a análise acerca da ocorrência do crédito das verbas alegadamente salariais e/ou depositadas em conta poupança, bem como que as constrições recaíram, exclusivamente, sobre elas. Analisando-se o único extrato bancário juntado (id. 217357133), não é possível nem mesmo identificar o banco em que mantida conta, e tampouco a sua titularidade, a fim de correlacionar com os bloqueios constantes do espelho SISBAJUD. Ainda, apesar de juntado extrato de benefício pago pela Previdência Social (id. 217357131), não houve a juntada do extrato da conta em que os depósitos ocorreram e tampouco o extrato do mês em que o bloqueio de ativos financeiros ocorreu. Assim, não restou demonstrado, pela executada/impugnante, que as quantias bloqueadas possuam natureza exclusivamente alimentar e/ou de verba depositada em conta poupança de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Quanto à alegação de excesso de execução, dela não conheço, pois se trata de matéria a ser alegada via embargos à execução. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência, em favor do exequente, de R$ 21.043,92, mais atualizações inerentes, conforme id. 217348849. Nas razões recursais (ID 67906040), a agravante sustenta que os valores bloqueados na execução movida na origem são impenhoráveis, por serem valores advindos de aposentadoria e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e que o bloqueio compromete a sua subsistência e de sua família. Argumenta que ofertou crédito em penhora em processo de inventário em que é herdeira para assegurar a execução e obter o imediato desbloqueio dos valores, mas a impugnação à penhora foi rejeitada. Afirma que o levamento dos valores bloqueados causa prejuízo a sua subsistência e a de sua família, sobretudo porque sua mãe é idosa de 99 (noventa e nove) anos e sua dependente. Destaca que os valores bloqueados na conta da CEF (R$3.446,68) são provenientes de aposentadoria e que o montante de R$ R$ 2.241,54 foi bloqueado na conta-poupança do Banco Bradesco. Ampara o pedido na impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC. Diante disso, pugna pela concessão da liminar, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do processo executivo, ate o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para afastar a penhora promovida sobre as contas da agravante e determinar, por consequência, o desbloqueio da constrição ja efetuada via SISBAJUD, bem como determinar a substituição para penhora no processo de inventário em que a Agravante e herdeira/credora, que se equipara a penhora em dinheiro. Preparo ao ID 67908208. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A agravante deixou de comprovar as alegações de que os valores bloqueados seriam provenientes de aposentadoria, tampouco de que a conta-poupança seria utilizada, de fato, sem desnaturação de seu uso. Isso porque não apresentou sequer os extratos bancários da conta-corrente da CEF e da conta-poupança do Banco Bradesco, prova que seria de fácil produção e que permitiria o exame das movimentações financeiras. Restou inviável, desse modo, analisar a tese da impenhorabilidade do numerário bloqueado. Assim, da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, o que afasta a princípio o requisito da probabilidade do provimento do recurso interposto. É certo que, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) No caso em comento, a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que falta lastro probatório à sua impugnação. Corrobora essa conclusão o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores do executado, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1626872, 0716411-42.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 20/10/2022.) No que tange à substituição da penhora do dinheiro pelo “crédito em penhora em processo de inventário”, a agravante limitou-se a apresentar petição de partilha em processo judicial que corre no TJSP, não havendo qualquer informação quanto à situação do feito para que se pudesse aferir, minimamente, a possibilidade de o mencionado crédito satisfazer a execução movida na origem. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator